Tribunal: TJMT
Processo: 1002760-18.2022.8.11.0044
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002760-18.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROMARIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 122.114.554-17 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1002760-18.2022.8.11.0044.

APELANTE: ROMÁRIO SILVA DOS SANTOS.

APELADO: ICATU SEGUROS S/A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – ALEGAÇÃO DE PERÍCIA INEFICIENTE – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – DESNECESSIDADE – PERITA ESPECIALIZADA EM MEDICINA LEGAL E PERÍCIA – PROVA TÉCNICA VÁLIDA – INVALIDEZ NÃO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Não se mostra
necessária a elaboração de nova perícia por médico especialista em traumatologia e ortopedia quando
a prova técnica não se mostra deficiente, tampouco incompleta, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.

Não havendo a comprovação da invalidez permanente, a improcedência da demanda é medida que se impõe, nos termos do art.373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n. 1002760-18.2022.8.11.0044.

APELANTE: ROMÁRIO SILVA DOS SANTOS.

APELADO: ICATU SEGUROS S/A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROMÁRIO SILVA DOS SANTOS
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Indenização Securitária e Indenização por Danos Morais de nº 1002760-18.2022.8.11.0044, julgou improcedentes os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões de Id. 260304726, o apelante sustenta preliminarmente o cerceamento de defesa, uma vez que a perícia não foi realizada por médico especialista na área. Requer, assim, que a sentença seja anulada com a realização de uma nova perícia médica.

No mérito, sustenta que restou demonstrado que o apelante possui invalidez permanente causada em decorrência do seu trabalho, devidamente diagnosticada, bem como sustenta a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Contrarrazões no Id. 260304730, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

Egrégia Câmara:

De proêmio, a parte apelada sustenta que as razões recursais do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a procedência dos seus pedidos iniciais.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta preliminarmente o cerceamento de defesa, uma vez que a perícia não foi realizada por médico especialista na área.

Pois bem.

O cabimento da realização de nova prova pericial, nos termos do art.
480
do
CPC
, só se justifica “
quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
”, já que a renovação da prova “
destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu
” (§ 1º), valendo anotar que a “
segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra
” (§ 2º).

O questionamento deduzido pelo apelante no interesse da desqualificação do labor do perito judicial exclusivamente por não ser ele médico especialista em ortopedia e traumatologia, por si só, não encontra respaldo legal e probatório.

Outrossim, ao decidir pela realização da prova médica pericial, o Magistrado de primeiro grau nomeou a médica Dra. Michele Taques Pereira Baçan (CRM nº 5752), que é especialista em medicina legal e perícia, e o apelante/autor quedou-se inerte quando intimado da nomeação do d. perito em decisão proferida em 25.03.2024 (Id. nº 26034690), e assim permaneceu até a elaboração do laudo técnico pericial.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE PERÍCIA INEFICIENTE – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – NÃO CABIMENTO – PROVA TÉCNICA VÁLIDA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 480 do CPC, nova prova pericial deve ser admitida “quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida” e “ destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu” (§ 1º), 2. Não se mostra necessária a elaboração de nova perícia por médico especialista em traumatologia e ortopedia quando a prova técnica não se mostra deficiente, tampouco incompleta, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1014048-11.2018.8.11.0041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2020).”

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROMÁRIO SILVA DOS SANTOS
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Indenização Securitária e Indenização por Danos Morais de nº 1002760-18.2022.8.11.0044, julgou improcedentes os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

A parte apelante sustenta que restou demonstrado que possui invalidez permanente em decorrência do seu trabalho, devidamente diagnosticada, bem como sustenta a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Pois bem.

O artigo 373
, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
in
verbis
:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Da análise detida dos autos verifica-se que restou devidamente demonstrado fato extintivo do direito da parte autora, uma vez que restou demonstrado a ausência de invalidez da parte autora, inclusive por meio de Laudo Pericial realizado por perito do Juízo. Vejamos:

Assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025